Tribunal: STF
Processo: ARE 1547184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Nelson Camilo dos Santos contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, no que interessa:  



     



    “Recurso em Sentido Estrito. Sentença de Pronúncia. Homicídio triplamente qualificado e Furto. Recursos defensivos. Pretendido o reconhecimento de nulidade da decisão por excesso de linguagem. Improcedência. Eloquência acusatória e emissão de juízo de certeza não verificadas. Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria de ambos os delitos. Qualificadoras que guardam relação com a prova dos autos. Fase processual em que vigora o princípio in dubio pro societate. Submissão dos recorrentes a julgamento perante o e. Tribunal do Júri de rigor. Rejeitada a preliminar, recursos desprovidos.(edoc. 773)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.(edoc. 787) 



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.(edoc. 783)



    Salienta, em síntese, que,



    “O v. acórdão recorrido chancela evidente error in judicando contido na r. sentença de pronúncia, que, sem nenhuma dúvida, usurpa a competência do Tribunal do Júri, quando faz afirmações que dão ensejo à concluir pela autoria delitiva, especialmente pelas expressões utilizadas, como, por exemplo, afirmar que as versões dos réus seriam “fantasiosas”(edoc. 783, p.6)



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se,  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença de pronúncia. Excesso de linguagem. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.(ARE 1268125 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-17-09-2020);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente